Tribunal: TJMT
Processo: 1012194-95.2024.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1012194-95.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde, Honorários Periciais, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0003-23 (AGRAVANTE), SIMONE APARECIDA ALVES RODRIGUES PIRES - CPF: 041.018.571-05 (AGRAVADO), CAMILA VILCHES LEMES - CPF: 024.792.011-80 (ADVOGADO), VANDERLEI NEZZI - CPF: 651.792.001-30 (ADVOGADO), ULISSES DUARTE JUNIOR - CPF: 582.808.711-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO POR DANOS MORAIS. HONORÁRIOS PERICIAIS. EXCESSO. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO CNJ N.º 232/2016. REDUÇÃO. PROVIMENTO.

I. Caso em exame

1.

Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que homologou honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 em ação de ressarcimento por danos morais, ajuizada por Simone Aparecida Alves Rodrigues Pires, beneficiária da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar se os honorários periciais fixados no valor de R$ 12.000,00, pagos pela Fazenda Pública, violam os parâmetros da Resolução CNJ nº 232/2016, a qual estabelece um teto de R$ 370,00, ajustado pelo IPCA-E, para perícias médicas.

III. Razões de decidir

3.

A Resolução CNJ nº 232/2016 limita os honorários periciais em demandas contra a Fazenda Pública, admitindo exceção apenas em situações de complexidade comprovada.

4.

O valor atualizado pela Resolução corresponde a R$ 544,09 em 2024, podendo ser elevado em até cinco vezes mediante justificativas. No caso concreto, o valor de R$ 12.000,00 ultrapassa o quíntuplo do valor base, mesmo considerando a complexidade alegada.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso provido. Honorários periciais reduzidos para R$ 2.720,45.

Tese de julgamento
: “Honorários periciais em ações contra a Fazenda Pública devem observar os limites da Resolução CNJ nº 232/2016, podendo ser majorados até cinco vezes mediante justificativa.”

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ nº 232/2016, art. 2º, §4º.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 6.ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que homologou os honorários periciais no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), nos autos da Ação de Ressarcimento por Danos Morais, processo n.º 0008103-80.2014.8.11.0015, ajuizada por Simone Aparecida Alves Rodrigues Pires.

Em suas razões recursais, o Estado de Mato Grosso sustenta que o valor homologado é excessivo e não observa os parâmetros estabelecidos pela Resolução n.º 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Argumenta que a Resolução limita os honorários de perícia médica em demandas envolvendo a Fazenda Pública ao valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). Alega, ainda, que a decisão de primeiro grau não fundamentou adequadamente o valor arbitrado.

O recurso foi admitido com efeito suspensivo (ID 213783177).

A parte agravada não apresentou contrarrazões (Id. 219562162).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

EGRÉGIA CÂMARA

Como visto, o objeto da controvérsia estabelecida no presente Recurso de Agravo de Instrumento reside na fixação do valor dos honorários periciais, homologados na origem para produção de prova pericial em Ação de Ressarcimento por Danos Morais, em que a parte autora é beneficiária da gratuidade de justiça.

A ação foi ajuizada inicialmente em face de Lívia Guaitolini e Hospital Regional de Sorriso, tendo o Juízo determinado a retificação do polo passivo da demanda, para constar unicamente o Estado de Mato Grosso como demandado (ID 95946158 dos autos n. 0008103-80.2014.8.11.0015).

Encerrada a fase postulatória, o ora agravante manifestou-se pela necessidade de produção de prova pericial, que foi deferida, na modalidade de prova técnica simplificada, nos termos do artigo 464, §§2º e 3º, do CPC (ID 119405365 - origem).

Intimada, a empresa nomeada para realização da perícia apresentou proposta de honorários no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), conforme ID 121923741 dos autos em referência.

O Estado impugnou a proposta, requerendo a limitação do valor dos honorários periciais ou indicação de outro Perito (ID 133420308). Após manifestação da nomeada, na decisão ora agravada, o Juízo Singular homologou a proposta, fundamentando-se na necessidade de perícia nos autos, bem como pela complexidade do caso (ID
143224577
– origem).

Portanto, os honorários periciais foram arbitrados pelo Juízo
a quo
no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), decisão esta que o agravante afirma ser desproporcional, eis que em desacordo com os parâmetros estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e pela jurisprudência.

Requer, assim, a redução dos honorários periciais para R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), de acordo com a Res. 232/2016 CNJ

Ponderando a questão apresentada, verifica-se que a perícia a ser realizada na origem será custeada com recursos públicos do Estado de Mato Grosso, o que impõe a observância da Resolução nº 232/2016 do CNJ, aplicável para o arbitramento dos honorários periciais quando o encargo é atribuído à Fazenda Pública.

Nesse sentido é a jurisprudência desta E. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ERRO MÉDITO – HONORÁRIOS PERICIAIS EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N.º 232/2016, DO CNJ – NECESSIDADE DE REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A prova pericial requerida pela parte autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público estadual, tem valor excessivo de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), devendo ser reduzido
, em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ n.º 232/2016.
2. Decisão reformada. Recurso provido. (N.U 1015450-80.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/02/2024, Publicado no DJE 27/02/2024)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DECORRENTES DE REEQUILÍBRIO ECONÔMICO FINANCEIRO CONTRATUAL –DETERMINAÇÃO DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL – TESE DE PRESCINDIBILIDADE DO FAZIMENTO DA ALUDIDA MODALIDADE DE PROVA – PRERROGATIVA QUE SE INSERE NO ÂMBITO DA DISCRICIONARIEDADE DO CONDUTOR DO FEITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – MAGISTRADO DESTINATÁRIO DA PROVA – REDUÇÃO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PARA OS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA RESOLUÇÃO Nº 232 DE 2016 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS LEGAIS COSTUMEIRAMENTE UTILIZADOS – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A determinação por parte do juízo a quo, de realização de prova pericial por expert, alicerçou-se no princípio do livre convencimento motivado, o qual dispõe que compete ao magistrado analisar a necessidade de produção de provas, pois é ele o destinatário das provas. Dada a complexidade da matéria, tenho que se afigura justo e razoável, a incidência da exceção prevista no §4º do art. 2º da Resolução nº 232 de 2016 do CNJ, cujo teor permite a multiplicação por 05 (cinco), do limite máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais), de modo a resultar no valor nominal de R$ 1.850,00 (hum mil oitocentos e cinquenta reais), quantia esta que deve ser atualizada anualmente pelo IPCA-E. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. (N.U 1006293-49.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 21/06/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS PERICIAIS – MÉDICO OFTALMOLOGISTA – VALORES EXCESSIVOS – PARÂMETRO – TABELA DA RESOLUÇÃO N. 232/2016 DO CNJ – REDUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. A prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita, que será custeada com recursos do ente público demandado, tem valor excessivo de R$ 6.000,00 (seis mil reais),
devendo ser reduzido em atenção aos limites indicados na tabela da Resolução CNJ nº 232/2016.
Decisão reformada. Recurso provido. (N.U 1003306-74.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 30/05/2023, Publicado no DJE 12/06/2023)

A Resolução 232/2016 do CNJ prevê o valor máximo de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais) para a produção de laudo em especialidade Medicina/Odontologia, conforme item “3” da tabela anexa. O valor deve ser reajustado anualmente, segundo o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), por força do § 5º do artigo 2º da mencionada Resolução.

Assim, o valor dos honorários em perícia médica na hipótese de elaboração de laudo relativo à demanda proposta contra o Estado, em 2024, corresponde a R$ 544,09 (quinhentos e quarenta e quatro reais e nove centavos) -
(valor original: R$ 370,00; índice de correção monetária: IPCA-E; termo inicial e final: 1º de janeiro de 2017 a 1º de janeiro de 2024. Sítio eletrônico “Consulte o cálculo pelo site http://siscalc.tjmt.jus.br/ utilizando o código de autenticação: 62A93CE3-AA2D-4B56-A970-48DBD3B9521E
).

Nos termos do § 4º do artigo 2º da Resolução, este valor poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, devendo ser sopesados os critérios previstos nos incisos I a IV do mesmo artigo:
I - a complexidade da matéria; II - o grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão; III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço; IV - as peculiaridades regionais
.

No caso concreto, considerando a complexidade alegada na decisão agravada, que não foi comprovadamente refutada no presente agravo, a aplicação da regra do art. 2º, § 4º, possibilita o arbitramento do valor dos honorários em até R$ 2.720,45 (dois mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

Constata-se, portanto, que o valor arbitrado – R$ 12.000,00 (doze mil reais) – corresponde a mais que o quádruplo do limite máximo estabelecido na Resolução, já aplicada a regra do art. 2º, §4º.

Dessa forma, considerando que o valor homologado se distancia significativamente dos valores estabelecidos pela Resolução nº 232/2016 do CNJ, a reforma da decisão agravada é medida necessária.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reduzir os honorários periciais de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para R$ 2.720,45 (dois mil setecentos e vinte reais e quarenta e cinco centavos).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024